Tribunal: TJES
Processo: 0051753-04.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0051753-04.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE GERALDO DE ALMEIDA e outros (2)
APELADO: ALBACETE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE LAZER LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELANTE
S
:

I) JOSE GERALDO DE ALMEIDA

II) ALBACETE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE LAZER LTDA

III) PISCINAS SHOW LTDA

APELADO
S
:

I) JOSE GERALDO DE ALMEIDA

II) ALBACETE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE LAZER LTDA

III) PISCINAS SHOW LTDA

RELATOR: DES.
SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelações interpostas por JOSE GERALDO DE ALMEIDA, ALBACETE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE LAZER LTDA e PISCINAS SHOW LTDA em face da r. Sentença (fls. 382/386) prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha,
a
qual julgou parcialmente procedentes os pedidos inciais.

No apelo autoral, o recorrente requer, preliminarmente, a concessão da assistência gratuita. No mérito, o Apelante afirma (i) que os gastos com a manutenção se deram em razão da falta de solução pelas Requeridas acerca da deterioração do produto; (ii) que os gastos com o projeto arquitetônico e instalação e até mesmo a compra do produto teriam sido evitadas caso soubesse da má qualidade do produto; (iii) que agiu de boa-fé quando efetuou os reparos e instalações, haja vista que não poderia aguardar o deslinde da controvérsia, sob pena de acarretar em prejuízo à estrutura da residência; (iv) argumenta que se impõe a reparação integral face os vícios de qualidade do produto, conforme prescreve o art. 6º, VI, do CDC. Ainda, postula a reforma da r. Sentença quanto aos danos morais, dizendo que (i) as Requeridas agiram com negligência e descaso com o apelante, realizando incessantes contatos com as requeridas; (ii) que as empresas não apresentaram soluções efetivas para o vício apontado e passaram a negar a atendar as solicitações, demonstrando descaso das empresas perante o consumidor; (iii) diz que o alto valor despendido para adquirir o produto, a frustração em decorrência do vício oculto e o tempo gasto em contatos telefônicos, são fatos capazes de ensejar a indenização por danos morais.

Diante disso, requer que seja dado provimento à apelação, a fim de condenar as Apeladas ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 14.166,20 e de danos morais.

No seu apelo, a 1ª Ré afirma (i) que realizou visita de cortesia para apurar a reclamação do consumidor e que foi verificada a manutenção incorreta do produto; (ii) diz que prestou todas as informações ao consumidor por meio de seu preposto e que disponibilizou o manual de utilização do equipamento; (iii) que o Autor incorreu em culpa exclusiva do consumidor/terceiro, sendo causa excludente da responsabilidade do fornecedor.

Com isso, pugna pela reforma da r. sentença para afastar a condenação ao pagamento de danos materiais.

A 2ª Ré, por sua vez, recorre dizendo (i) que a condenação à restituição pressupõe a devolução do produto; (ii) que o apelado manteve o produto em área descoberta e não conservou de modo correto, o que acarretou nas avarias assinadas na inicial. Ainda, afirma que o técnico da empresa constatou a conservação indevida do produto, o qual foi mantido descoberto incorretamente (iii) diz que os defeitos apresentados são naturais do decurso do tempo e não afetam o funcionamento do produto, bastando a troca dos equipamentos; (iv) defende, pois, a tese de culpa exclusiva da vítima; (v) de forma subsidiária, defende a Apelante que o funcionamento do produto não foi comprometido, dizendo que os problemas apresentados pelo Requerente são de ordem meramente estética, os quais não levam à restituição do valor do produto; (v) sustenta que a fabricante deve arcar majoritariamente com o valor restituído; (vi) por fim, aduz que é necessário redistribuir o ônus de sucumbência fixados pelo MM. Juízo de Origem.

Contrarrazões pela 1ª Ré às fls. 438/441 pugnando pelo desprovimento do recurso do Autor. Contrarrazões do Autor às fls. 442/448 refutando as teses dos apelos das empresas. Contrarrazões da 2ª Ré às fls. 466/473 impugnando o pedido de assistência judiciária gratuita e propugnando pelo indeferimento do pedido de danos morais pleiteado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 06 de agosto de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

D
esembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

I -
PRELIMINAR
MENTE

II.1 - DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O
Apelante/Autor
renova o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita
em seu apelo.

Após intimação para comprovação do preenchimento dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita (id. 2907506), o Apelante juntou aos autos os contracheques dos últimos meses de trabalho, os quais demonstram percepção de rendimento líquido médio de R$3.800 ao mês. Jungido a isso, há nos autos declaração de hipossuficiência (fl. 30 dos autos físicos), a qual possui presunção
iuris tantum
de veracidade, conforme pacífico entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça.

Diante disso, cuidou o
Recorrente
de juntar aos autos documentação que consubstancia a impossibilidade de arcar com as despesas processuais oriundas da presente ação,
razão pela qual defiro, em sede recursal, o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita.

Outrossim, presentes os requisitos de admissibilidade recursal do apelo de JOSÉ GERALDO DE ALMEIDA, bem como dos recursos de ALBACETE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE LAZER LTDA e PSICINAS SHOW LTDA, conheço dos recursos.

II – DO
MÉRITO

As partes se insurgem em face da r. Sentença que deferiu parcialmente o pedido inicial de condenação das rés ao ressarcimento do valor do produto viciado, bem como indeferiu o pleito de condenação das
R
és ao pagamento de indenização por danos morais.

A controvérsia se cinge em face da alegação autoral de que teria adquirido por meio da 2ª Ré o produto “Spa Playazo Gel Coat”, o qual se deteriorou em poucos meses de uso, apresentando escurecimento da fibra
de revertimento
e
deterioração
dos botões e encostos. Ao seu turno, as empresas afirmam que houve uso indevido do equipamento, o qual não poderia ser mantido em ambiente aberto e com água.

A matéria, conforme salientado pela r. Sentença, é de natureza consumerista, de modo que será analisada sob a ótica da Lei n.º
8.078/1990 (Código de Defesa

do Consumidor).

Passo, pois,
primeiramente
à análise dos recursos das
Requeridas, ora Apelantes
, ante a prejudicialidade ao recurso do Autor.

II.1 –
DOS APELOS DE ALBACETE INDUSTRIA E COMERCIO E DE PSICINAS SHOW LTDA

Conforme relatado, as
Apelantes
se insurgem
em face d
a condenação ao ressarcimento do valor
do
Spa
adquirid
o
pelo
Apelado
em razão do vício de qualidade averiguado. Vejamos, pois, o capítulo pelo qual as empresas impugnam:

(...)
Pois bem. A temática encontra-se regulada pelo art. 18 do Código de Defesa do Consumidor cuja exegese é no sentido de que “
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.”
Além disso, imperioso registrar que, na esteira da jurisprudência pátria, tanto a fornecedora como o fabricante respondem solidariamente pelos vícios existentes no produto.

No caso dos autos, invertido o ônus da prova (fls. 298/299), era dos Requeridos a obrigação de provar a alegada culpa exclusiva do consumidor, esta fundada em suposta inobservância das regras atinentes à conservação do produto, notadamente no que pertine à instalação em local aberto e a manutenção constante de água em seu interior (fl. 119), encargo do qual, todavia, não se desincumbiram. Explico.

Do Manual de Instrução colacionado às fls.124/135), extrai-se do tópico “Instruções para instalação” (fl. 127) que, em relação ao local, não havia qualquer restrição quanto a ser externo ou interno, de modo que o fato da instalação ter se dado em ambiente descoberto não pode ser invocado para fins de imputação da culpa ao condumidor e justificativa de perecimento do produto.

De igual modo, em relação à manutenção, cujas regras encontram-se transcritas às fls. 130 e 132, não se vislumbra qualquer ponderação acerca da vedação de conservação de água no interior do SPA. Ao contrário disso, há orientação acerca dos produtos que não deveriam ser utilizados e a ressalva de que, se possível, a água deveria ser apenas trocada após o uso.

No que pertine às demais instruções de manutenção, não há evidências de que o Autor não as tenha seguido, não tendo, também neste ponto, se desimcumbido os Requeridos de provarem a culpa do Autor.

Assim, evidenciado o vício de qualidade do produto e a ineficácia das providências adotadas pelas Rés, de rigor o reconhecimento do pedido incial de restituição do valor pago na aquisição do aparato, consoante o disposto no §1° do art. 18 do CDC (...)

Em síntese, as Recorrentes renovam a alegação de que houve uso indevido do produto SPA PAYAZO GEL COAT, alegando que, ao contrário do que firmou a r. Sentença, a culpa da deterioração seria exclusivamente do Apelado.

No entanto, melhor razão não assiste às
Apelantes
.

Era ônus das
empresas
comprovarem os fatos extintivos do direito do
Apelado
, o que não fizeram a contento.

A prova documental, sobretudo
o manual juntado às
fls.
124/135
dos autos físicos, demonstra que não havia nenhuma restrição para a manutenção de água no equipamento, muito menos de que não poderia se utilizar o produto em ambiente sem tapagem.
Ao contrário, há no manual de utilização do
Spa
a indicação dos cuidados para instalação em local externo, não havendo qualquer vedação
nesse sentido
nas instruções fornecidas pelas empresas, conforme se observa na página 127 dos autos físicos.

A única testemunha ouvida nos autos (fl. 322-324 dos autos físicos), Sr. Edilon de Oliveira, esclareceu que foi contratado pela 1ª Requerida para realizar visita técnica na residência do Autor

e que esteve acompanhado do representante da empresa, Sr. Irineu.

A testemunha afirmou que o amarelado no produto poderia ter sido em razão da água depositada no
Spa
, dizendo em seguida que o produto como um todo estava amarelado, estando mais forte a região com contato da água. Ainda, esclareceu que os encostos
não possuem contato com a água, mas
também foi realizada a troca
.

Com isso, não se pode afirmar que água depositada, por si só, foi a responsável pela deterioração rápida do equipamento, muito menos que a instalação em local aberto tenha acarretado nos alegados vícios ao produto.
Além disso, a causa de pedir não se limita ao “amerelão” na cuba do equipamento, mas também aos demais componentes do
Spa,
como encosto
e botões,
restando claro pelo próprio testemunho a rápida deterioração do produto, conforme narrado na exordial
.

Ainda assim
, as
Apelantes
não se desincumbiram do ônus de comprovar que o
Apelado
deixou de observar as recomendações das empresas, vez que, conforme acima salientado, nada havia nos manuais e orientações do
Spa
sobre a impossibilidade de permanência da banheira em local descoberto, muito menos com água.

Assim, a prova oral, bem como os documentos e laudos unilateralmente produzidos, em especial o confeccionado pelo representante da empresa, não possuem o condão de afastar a responsabilidade das empresas.
Ademais, as medidas adotadas pelas empresas não foram suficientes para reverter a rápida deterioração do equipamento, restando clara a afetação do produto em curto espaço de tempo.

Via reflexa, não há que se falar em culpa exclusiva do
Recorrido
, porquanto não houve comprovada inobservância das diretrizes de utilização do equipamento pelo
Apelado
.

A partir desse cenário, o caso dos autos se amolda na hipótese prevista no art.
18, do CDC, por quanto se demonstrou nos autos claro vício de qualidade do produto adquirido pelo Autor. Não há que se falar, como afirma a 2ª Ré, que o funcionamento mecânico do
Spa
elide a restituição do valor pago, pois o vício de qualidade não se limita à inadequação do produto, mas também aos casos em que há diminuição do seu valor,
o que se observa no caso dos autos
.

Ainda, a
o contrário do que alega a 2ª Ré,
não há que se falar em substituição do produto, isto porque o §1º, do art. 18, do CDC preconiza de forma clara que, na ausência de conserto ou solução do vício apresentado no prazo de trinta dias, pode o consumidor requerer as opções
dispostas em lei.

Do mesmo modo,
improcede a alegação da 2ª Ré ao dizer sobre a necessidade de proporcionalidade do valor da condenação, pois
“
a
regra geral da responsabilidade pelo defeito do produto é objetiva e solidária entre o fabricante, o produtor, o construtor e o importador, a teor do que dispõe o art. 12 do CDC. Ou seja, todos os fornecedores acima elencados, que integram a cadeia de consumo, irão responder conjuntamente independentemente de culpa
(REsp n. 1.968.143/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 17/2/2022.)
.

Assim, não há que se falar em pagamento majoritário pela 1ª Ré do valor a ser restituído, porquanto opera,
in casu,
a responsabilidade solidária.

Diante do exposto,
não assiste razão a irresignação das
Apelantes
em prol da
reforma da r. Sentença, haja vista que não se desincumbiram do ônus imposto,
razão pela qual devem arcar com a restituição do valor do produto viciado.

Assim,
nego provimento
ao apelo das Rés.

É como voto.

II.2 – DO APELO DE JOSÉ GERALDO DE ALMEIDA

O Apelante pugna pela reforma da r. Sentença quanto ao indeferimento de restituição dos valores gastos a título de manutenção e instalação do
Spa,
bem como quanto à improcedência do pedido de indenização por danos morais. Para que não restem dúvidas, eis o teor da r. Sentença ora inquinada:

(...) Quanto aos demais valores, descabido o ressarcimento. Isto porque o montante despendido na elaboração de projeto arquitetônico, construção do deck, materiais utilizados, içamento e instalação do SPA, independiam da qualidade do produto. Da mesma forma, em relação ao montante retratado à fl. 68, fora opção do Autor tentar a reparação quando podia valer-se das alternativas legais.

Por fim, em relação ao pleito indenizatório, é orientação jurisprudencial que meros aborrecimentos e transtornos decorrentes da vida em sociedade não devem ser considerados como fontes de danos morais, sob pena de inviabilização das relações interpessoais. Outrossim, é pacífico o entendimento de que o mero descumprimento contratual não é capaz de atingir a esfera moral do indivíduo ao ponto de causar-lhe desequilíbrio intenso.

Desta feita, não tendo o Autor trazido aos autos demais elementos que denotem que a situação
in casu
tenha gerado sofrimento que, fugindo à normalidade, tenha interferido intensamente em seu cotidiano, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar, de rigor o indeferimento do pedido
(...)

No entanto, irretocável a r. Sentença também no específico.

Embora vigore a premissa da reparação integral pelo dano material oriundo por vício do produto, o pedido de restituição dos valores despendidos para projeto arquitetônico para alocação do
Spa
, içamento do equipamento, construção de
deck
, compra de materiais de construção, etc.,
não procede
. Isso porque,
tais verbas foram dispendidas por mera liberalidade do
Apelante
e, mesmo tendo sido afetadas pelo incurso do vício do produto em questão, não podem ser atribuídas às
Apelantes
.

É dizer, os haveres que circundam a instalação do
Spa
não são objeto da relação jurídica consumerista em tela, não havendo quebra de expectativa legítima,
in casu,
apta a deferir o pedido inicial nesse tocante.
Do mesmo modo, os valores gastos pelo
Apelante
para manutenção do equipamento são de sua inteira responsabilidade, haja vista que poderia se utilizar das medidas legais cabíveis, conforme salientado pela r. Sentença.

Em relação aos danos morais, é cediço que ao consumidor é devido danos morais quando observados
a) uma ação ou omissão humana; b) um dano injusto ou antijurídico sofrido por terceiro; c) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado por terceiro,
conforme prescreve o art. 14, do CDC. No entanto, no caso em tela, não se observa prova referente à
existência dos requisitos danos e do nexo causal entre estes e a conduta.

A
o contrário, embora o
Apelante
alegue que tenha despendido tempo
para resolução dos problemas apresentados no produto
e
tenha se frustrado com a aquisição do equipamento, não se pode, apenas com isso, deferir o pleito indenizatório, sob pena de banalização do instituto, haja vista que não se demonstrou,
in concreto,
qualquer afetação substancial na esfera extrapatrimonial do
Recorrente
. Ademais, não obstante as medidas das empresas tenham se mostrado inócuas, não se observa a total desassistência alegada nas razões recursais do
Requerente
.

Diante disso, o presente caso não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, o qual não se demonstra fato apto a ensejar danos morais.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso do Autor.

Uma vez inalterada a r. Sentença, mantém-se a sucumbência fixada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0051753-04.2014.8.08.0035

APELANTE:

I) JOSE GERALDO DE ALMEIDA

II) ALBACETE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE LAZER LTDA

III) PISCINAS SHOW LTDA

APELADO:

I) JOSE GERALDO DE ALMEIDA

II) ALBACETE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE LAZER LTDA

III) PISCINAS SHOW LTDA

RELATOR
A
: DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Hipótese em que o Autor pugna pelo deferimento de danos materiais e morais em face da existência de vício de produto em equipamento de banho.

2. Constatado o vício no produto e invertido o ônus de sucumbência, cabia às Rés o encargo de comprovarem a alegada culpa exclusiva do Autor pela deterioração do bem, o que não fizeram a contento, sendo devida a restituição do valor do produto.

3. As despesas para instalação do equipamento na residência do Autor não são objeto da relação de consumo, não havendo que se falar em restituição de tais haveres despendidos. Do mesmo modo, é da liberalidade do Requerente a utilização de outros meios para manutenção do produto e a não utilização dos meios previstos em Lei, sendo improcedente também a restituição dos referidos valores.

4. Embora reconhecido o vício no produto, não ficou demonstrada a existência de abalo na esfera extrapatrimonial do Autor que ultrapasse o mero dissabor cotidiano, sendo indevida a condenação por danos morais.

4. Recurso das Rés desprovido e do Autor parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e
negar provimento ao recurso da 1ª e da 2ª Ré e dar parcial provimento ao recurso do Autor tão somente para lhe conceder o benefício da assistência judiciária gratuita
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 04 de outubro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso das Rés e conhecer e dar parcial provimento ao recurso do Autor, nos termos do voto do Relator.